Tribunal: TJPA
Processo: 0800748-61.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10264 - Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800748-61.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FABIANA ALVES MIRANDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. LICENÇA-MATERNIDADE POR ADOÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO PARCIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de mandado de segurança impetrado por servidora temporária, deferiu (i) a imediata conclusão de processo administrativo de licença-maternidade por adoção e (
ii
) a reintegração da impetrante ao cargo anteriormente ocupado, com o restabelecimento dos direitos funcionais, com fundamento na estabilidade provisória assegurada à mãe adotante. O agravante alegou ausência de direito líquido e certo, inexistência de mora administrativa, perda superveniente do objeto, impossibilidade jurídica de reintegração e inadequação da via eleita para discutir efeitos patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve mora injustificada da Administração Pública na apreciação do pedido de licença-maternidade por adoção; (
ii
) definir se a estabilidade provisória e a licença-maternidade são aplicáveis à servidora temporária adotante; (
iii
) analisar a possibilidade jurídica de reintegração da impetrante ao cargo público temporário; e (
iv
) apurar a adequação do mandado de segurança para tratar de eventuais efeitos patrimoniais decorrentes do direito reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública incorre em mora administrativa quando não aprecia, em prazo razoável, pedido formulado por servidor, especialmente em se tratando de direito fundamental como a licença-maternidade, em afronta ao art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e ao art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020.

A estabilidade provisória e a licença-maternidade são direitos constitucionais que se estendem à servidora temporária adotante, conforme jurisprudência pacificada do STF (Tema 542 da repercussão geral – RE 842.844/SC).

A ausência de norma infraconstitucional específica não afasta a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais à maternidade e à infância, conforme interpretação conforme do art. 7º, XVIII, da CF/88 e art. 10, II, b, do ADCT.

A alegação de perda superveniente do objeto é afastada quando o pedido administrativo é anterior à extinção do vínculo e sua pendência decorre da própria omissão estatal, sendo preservado o direito líquido e certo à sua conclusão.

A reintegração ao cargo público temporário mostra-se juridicamente inviável diante da precariedade do vínculo, d
o fim da
estabilidade funcional e da nulidade de prorrogação contratual em afronta ao art. 37, II e IX, da CF/88, nos termos dos Temas 551 e 916 do STF.

A indenização relativa ao período correspondente à licença-maternidade
reconhecida por meio deste
mandamus
e
não usufruída deve ser pleiteada em ação própria, por se tratar de matéria que exige dilação probatória, sendo incabível no âmbito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O direito à licença-maternidade por adoção e à estabilidade provisória aplica-se à servidora contratada temporariamente, independentemente da ausência de previsão legal específica.

A mora administrativa na análise de pedido de licença-maternidade, quando injustificada e superior ao prazo legal, configura violação a direito líquido e certo.

A extinção do vínculo funcional não afasta o dever da Administração Pública de concluir pedido administrativo pendente relacionado a direito fundamental.

É juridicamente inviável a reintegração de servidora temporária ao cargo público, ainda que reconhecida a estabilidade provisória, sendo cabível apenas a reparação patrimonial por meio de ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII; 6º; 7º, XVIII; 37, II e IX; 203, I; 226; 227; ADCT, art. 10, II, b; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 90; Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.844/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.10.2023,
DJe
06.12.2023 (Tema 542 RG); STF, ADI 7535/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16.12.2024,
DJe
08.01.2025; TJ-PA, MS Cível 08098479420218140000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 16.07.2024; TJ-SP, Remessa Necessária Cível 1056475-57.2024.8.26.0053, Rel. Des.
Oscild
de Lima Júnior, j. 05.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800748-61.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
FABIANA ALVES MIRANDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
28358703
) interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ

contra
decisão monocrática (Id.
27146110
) que,
nos autos d
o
Mandado de Segurança impetrado
contra
suposto ato ilegal
do Secretário
d
e Educação
d
o Pará – SEDUC
,
concedeu a segurança, para determinar a imediata conclusão do pedido administrativo nº 2024/153960 de 8/2/2024 de licença-maternidade e a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com o restabelecimento de todos os direitos inerentes ao vínculo empregatício, em razão da estabilidade provisória conferida à mãe adotante nos termos do
arts
. 7º, XVIII, da Constituição Federale 10, II, b, do ADCT.

Em suas razões,
o
agravante alega, em síntese
: (i)
ausência de
prova pré-constituída
quanto à alegada mora administrativa no pedido de licença-maternidade, o que comprometeria a existência de direito líquido e certo, requisito essencial à impetração
de mandado de segurança; (
ii
) inexistência de
mora injustificada
na tramitação do processo administrativo, tendo havido movimentações regulares no bojo do referido pedido, o que demonstraria a ausência de inércia ou desídia por parte da Administração;

(
iii
) ocorrência de
perda superveniente do objeto
do processo administrativo, tendo em vista o encerramento do contrato temporário da servidora em 30/12/2024, conforme Portaria n.º 537/2024-CPS/DIPSE-SAGEP, com fundamento em determinações do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA); (
iv
) impossibilidade jurídica de
reintegração ao cargo
,
diante do caráter precário do vínculo contratual, da inexistência de estabilidade funcional e da nulidade do contrato prorrogado além dos limites constitucionais (art. 37, II e IX, CF/88), invocando os Temas 551 e 916 do STF; (v) ausência de
previsão legal expressa
que assegure estabilidade provisória à servidora adotante temporária, argumento este sustentado sob o princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, CF/88); (vi) inadequação do
mandado de segurança
para discussão de eventuais efeitos patrimoniais decorrentes de estabilidade provisória, como indenizações, dada a vedação à dilação probatória e à discussão de valores no rito mandamental

Requer o
conhecimento e
provimento do recurso
.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
28676674
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que concedeu a segurança pleiteada por servidora temporária contratada pela SEDUC/PA, reconhecendo-lhe:

(i) o direito à conclusão célere do processo administrativo de licença-maternidade por adoção, protocolado em 08/02/2024 e ainda pendente de decisão por parte da Administração até a data de impetração do mandado de segurança (22/01/2025); e (
ii
) o direito à reintegração ao cargo temporário anteriormente ocupado, em razão da estabilidade provisória assegurada à mãe adotante, com fundamento nos
arts
. 7º, XVIII, da CF/88, e 10, II, "b", do ADCT.

A decisão agravada reconheceu, com base na prova documental constante dos autos, que a servidora protocolo
u
o pedido administrativo de licença-maternidade/adoção em 08/02/2024 (ID 24371556) e que, até a data da impetração do
mandamus
(22/01/2025), não havia qualquer decisão conclusiva da Administração Pública quanto ao pleito

Com efeito, o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação, tanto na esfera judicial quanto administrativa:

Art. 5º (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

O artigo 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 que
r
egula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará, reforça esse dever de tramitação célere e eficaz, ao estabelecer prazo de 30 dias para conclusão da instrução do processo
.

Apesar de o agravante alegar inexistência de mora, os autos revelam que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 11 meses, sem justificativa idônea. A ausência de elementos comprobatórios que imputassem à impetrante eventual omissão ou culpa pelo atraso administrativo inviabiliza a aceitação da tese defensiva do agravante.

Em casos análogos, os tribunais pátrios já decidiram no sentido de que a demora desarrazoada na tramitação de processo administrativo configura violação a direito líquido e certo:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA
INJUSTIFICADA .
PREJUÍZO A PARTE INTERESSADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
A Impetrante protocolou pedido de pagamento de auxílio morte junto à Secretaria de Planejamento do Estado do Pará, em 02/08/2018 (protocolo
n .º
2018/345253), mas até o ajuizamento do
mandamus
não houve resposta. Destarte, verifica-se a não observância do prazo legal e a total falta de obediência à regra da razoável duração do processo. Portanto, resta evidente a violação ao direito líquido e certo.
Concessão da segurança deferida à
unanimidade .
ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho ­­­­­ ­de dois mil e vinte e quatro. Este julgamento foi presidido pelo (a)
Exmo
(a).
Sr
(a
) .
Desembargador (a) Célia Regina de lima pinheiro

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08098479420218140000 20988836, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 16/07/2024, Seção de Direito Público)
– grifo nosso.

MANDADO DE SEGURANÇA –
Análise de pedido administrativo – Demora na análise imputável à Administração – Violação a direito líquido e certo à duração razoável do processo administrativo – Necessidade de observância do princípio da razoável duração do processo - Prazo superior a 120 dias que não se afigura razoável para a apreciação do pedido
– Inteligência do art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/98 - Precedentes deste E. TJSP - Sentença concessiva da segurança
confirmada .
Reexame necessário desprovido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10564755720248260053 São Paulo, Relator.:
Oscild
de Lima Júnior, Data de Julgamento: 05/03/2025, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2025)
– grifo nosso.

Assim, acertada a decisão agravada ao reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à conclusão do processo administrativo de licença-maternidade.

DO DIREITO À LICENÇA-MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA À SERVIDORA ADOTANTE TEMPORÁRIA

A decisão agravada também deferiu o pedido de reintegração ao cargo, reconhecendo à servidora o direito à licença-maternidade por adoção e à estabilidade provisória constitucional.

Embora o agravante sustente a inaplicabilidade dessas garantias à servidora contratada por prazo determinado, o Supremo Tribunal Federal já pacificou a matéria, ao firmar entendimento de que a estabilidade provisória e a licença-maternidade são garantias constitucionais de índole protetiva e social, aplicáveis independentemente do regime jurídico da servidora, inclusive àquelas ocupantes de cargo em comissão ou sob vínculo temporário.

Destacam-se, nesse ponto, os seguintes precedentes vinculantes:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO .

SERVIDORA GESTANTE.

GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO
.
DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE
PROVISÓRIA .
ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA
.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante.
2 .

O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as
circunstancias
pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança
. 3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade
,
à família e ao planejamento familiar.
4 .
O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego. 5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (
art
. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988). 6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades
básicas .
7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto. 8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF,
art
. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I
) .
Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal. 9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de
vida .
10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais. 11. A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade
12 .
O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória. 13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do
trabalho .
14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum). 15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores
contrapostos .
O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro. 16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores
públicos .
17.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública.
18.
Ex
positis, conheço do recurso extraordinário e a ele nego
provimento .
19. Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos
arts
. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

(STF - RE: 842844 SC, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 05-12-2023 PUBLIC 06-12-2023)
– grifo nosso.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENÇAS-MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOTANTE NO SERVIÇO PÚBLICO E MILITAR ESTADUAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA .
PROCEDÊNCIA PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradora-Geral da República contra dispositivos de leis do Estado do Rio Grande do Sul que tratam das licenças-maternidade, paternidade e adotante no âmbito do serviço público estadual e
militar .
2. Pretensão de uniformizar as licenças parentais, assegurando prazos mínimos de 180 dias para licença-maternidade e adotante, e de 20 dias para
licença-paternidade
, com possibilidade de compartilhamento entre cônjuges ou companheiros, independentemente do vínculo jurídico com a Administração Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 .
Há três questões principais em discussão: (i) saber se a legislação estadual promoveu discriminação entre servidores efetivos, comissionados e temporários quanto ao usufruto das licenças parentais; (
ii
) estender
aos pais solo
o direito à licença-maternidade; (
iii
) verificar a possibilidade de compartilhamento do período da licença entre os cônjuges. III. RAZÕES DE DECIDIR (i)
A jurisprudência do STF estabelece que não pode haver discriminação entre mães biológicas e adotantes, uma vez que a licença-maternidade não visa apenas atender à necessidade biológica de recuperação da mulher após o processo de gestação e parto, mas também privilegiar outros valores importantes, tais como o convívio da criança com os pais, o desenvolvimento do vínculo afetivo e a adaptação da criança ao núcleo famili
ar. (
ii
)
O direito à convivência familiar e o melhor interesse da criança justificam a extensão do direito à licença-maternidade aos genitores monoparentais, sejam eles estatutários, militares ou
temporários .
(
iii
) O STF firmou entendimento no sentido da ausência de disposição constitucional a respeito do livre compartilhamento da licença parental entre o casal, remetendo a matéria à deliberação do Legislativo. IV. DISPOSITIVO 6. Pedido julgado procedente em parte para dar interpretação conforme à Constituição aos
arts
. 141, 141-A, 143 da Lei Complementar nº 10.098, de 3 de fevereiro de 1994, com a redação dada pelas Leis nº 15.165/2018, 15.450/2020, e 15 .910/2022; e aos
arts
. 78, 80 da Lei Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 1997, com a redação das Leis nº 13.117/2009 e 15 .165/2018, todas do Estado do Rio Grande do Sul, de modo que seja assegurado o direito às licenças previstas naqueles dispositivos aos servidores públicos estaduais, independentemente do vínculo firmado com a Administração Pública, ocupantes de cargo efetivo ou não.

(STF - ADI: 7535 RS, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 16/12/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025)
– grifo nosso.

Como firmado pelo Tribunal Supremo, a licença maternidade
deve ser estendid
a
às mães adotantes, uma vez que a filiação adotiva não admite qualquer distinção em relação à filiação biológica, nos termos do artigo 227, § 6º, da Constituição Federal. A jurisprudência, de forma reiterada, tem aplicado o mesmo regime jurídico às servidoras adotantes.

No âmbito do Estado do Pará, o Regime Jurídico Único (Lei Estadual nº 5.810/94) assegura expressamente, em seu artigo 90, o direito à licença remunerada à servidora adotante por 90 dias, nos casos de adoção de criança com até 1 (um) ano de idade – exatamente o caso dos autos, em que o nascimento do menor ocorreu em 21/07/2022
, tendo a
impetrante e o menor convivido desde o primeiro dia, conforme extrai-se da sentença proferida em 10/11/2023 (ID 24371554 - Pág. 3),ocorrendo a formalização da
adoção em 11/12/2023 (ID 24371553).

Logo, não há qualquer óbice legal à concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória à servidora temporária adotante
.

DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA PARA APLICAR ESTABILIDADE À SERVIDORA ADOTANTE TEMPORÁRIA (LEGALIDADE ESTRITA)

O agravante também invoca o
princípio da legalidade estrita
(art. 37, caput, da CF/88), para sustentar que
não haveria norma expressa assegurando estabilidade provisória à servidora temporária adotante
, o que inviabilizaria a decisão concessiva.

A tese, no entanto,
não encontra amparo jurisprudencial ou constitucional
.

Como visto acima, o
STF, ao julgar a
ADI 7535/RS (
DJe
08/01/2025)
, fixou de forma expressa que:

“
Não pode haver discriminação entre mães biológicas e adotantes (...). O direito à convivência familiar e o melhor interesse da criança justificam a extensão do direito à licença-maternidade aos genitores adotantes, estatutários, militares ou temporários
.”

Ou seja,
a ausência de previsão expressa específica para servidoras adotantes temporárias não pode servir de fundamento para exclusão de direitos constitucionalmente assegurados
, especialmente quando se trata de garantias
sociais, fundamentais e protetivas da infância e da família
.

A aplicação do
art. 10, II, "b", do ADCT
, combinado com o
art. 7º, XVIII, da CF
, deve ser interpretada à luz do princípio da
dignidade da pessoa humana
e da
proteção integral da criança
– diretrizes que orientam todo o ordenamento constitucional, como deixou claro o STF
que
“
A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independentemente da natureza jurídica do vínculo empregatício
.”

(STF, RE 842.844/SC, Rel. Min. Luiz Fux)

Portanto,
a estabilidade provisória é aplicável à servidora adotante contratada temporariamente, mesmo na ausência de norma infraconstitucional específica
, dada a
aplicabilidade imediata dos dispositivos constitucionais de proteção à maternidade e à infância
.

DA INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O
recorrente alega
, ainda, que teria ocorrido perda superveniente do objeto do processo administrativo de licença-maternidade, em razão do encerramento do contrato temporário da impetrante em 30/12/2024, formalizado por meio da Portaria n.º 537/2024-CPS/DIPSE-SAGEP, com fundamento em determinação do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA).

Tal alegação, contudo, não se sustenta por razões de ordem jurídica e constitucional:

A rescisão do contrato não invalida o direito à conclusão do processo administrativo pendente, notadamente quando este diz respeito a direito fundamental com repercussões sociais, como a licença-maternidade por adoção. O encerramento do vínculo não exime a Administração Pública do dever de decidir o requerimento formulado pela servidora enquanto o contrato ainda estava em vigor, especialmente quando a demora decorreu exclusivamente da inércia da própria Administração, como reconhecido na decisão agravada.

Não se aplica o argumento da perda do objeto quando a controvérsia envolve direito líquido e certo à prestação estatal — no caso, a análise de um requerimento administrativo fundado em norma constitucional e legal. A eventual cessação do vínculo após a formalização do pedido não convalida a omissão estatal nem impede o seu exame, tampouco prejudica eventual reconhecimento de efeitos retroativos, mesmo que meramente declaratórios.

O STF e os Tribunais Superiores têm reiteradamente decidido que a extinção do vínculo contratual não impede a apreciação de pedidos administrativos pendentes, especialmente quando os efeitos do direito postulado persistem no tempo — como no caso da licença-maternidade e da estabilidade provisória, que podem gerar efeitos indenizatórios ainda que o contrato tenha sido encerrado.

A decisão do TCE/PA, que deu ensejo ao encerramento do contrato da impetrante, não interfere na obrigação da Administração de concluir os processos administrativos válidos e pendentes, tampouco pode suprimir direitos fundamentais protegidos constitucionalmente. Ainda que válida a rescisão, ela não afasta a necessidade de apreciação do pedido de licença formulado anteriormente, nem extingue os efeitos jurídicos decorrentes do eventual reconhecimento desse direito.

Portanto, afasta-se a alegação de perda superveniente do objeto, mantendo-se válida a determinação de conclusão do processo administrativo nº 2024/153960, sob pena de desrespeito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e de anulação indevida de direito líquido e certo já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora antes da rescisão.

DA REINTEGRAÇÃO E SUA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA

Neste ponto, com razão o Agravante.

Apesar do entendimento do STF no Tema 542 da repercussão geral, que reconhece a aplicabilidade da estabilidade provisória e da licença-maternidade a trabalhadoras contratadas por tempo determinado, forçoso reconhecer que, no caso concreto, a natureza precária e ilegal da contratação impede a concessão de reintegração ao serviço público por ordem judicial, pelos seguintes fundamentos:

Caráter precário do vínculo funcional: A impetrante mantinha contrato temporário, regido por norma estadual específica, o qual não confere estabilidade funcional, sendo de natureza precária e transitória. A estabilidade provisória da gestante/adotante confere proteção contra despedida arbitrária no período assegurado por lei, mas não transforma vínculo temporário em efetivo nem justifica reintegração ao cargo público.

Violação dos limites constitucionais do art. 37, II e IX, da CF/88: A prorrogação sucessiva do contrato da impetrante (inicialmente celebrado em 2018 e encerrado apenas em 2024) extrapola os limites temporais da contratação
por excepcional interesse público, o que
configura nulidade do vínculo
por afronta direta ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

Logo, é juridicamente inviável a reintegração ao cargo público temporário, sob pena de violação direta à regra do concurso público e ao princípio da legalidade estrita.

DA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

No caso em exame, restou incontroverso que a impetrante:

(i) foi contratada temporariamente como professora da rede pública estadual;

(
ii
) formalizou a adoção do menor Léo Lohan Miranda Costa em
11/12/2023
(ID 24371553);

(
iii
) protocolou pedido administrativo de
licença-maternidade por adoção
em 08/02/2024 (nº 2024/153960);

(
iv
) não obteve qualquer resposta da Administração até a impetração do mandado de segurança, permanecendo em situação de inércia estatal;

(v) teve seu contrato temporário
rescindido em 30/12/2024
, após o período de estabilidade provisória constitucionalmente assegurada à mãe adotante.

Nos termos do
art. 90 da Lei Estadual nº 5.810/1994
, à servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança até um ano de idade é concedida
licença remunerada de 90 (noventa) dias
, direito este incorporado ao patrimônio jurídico da impetrante

desde a formalização da adoção em 11/12/2023
,
marco inicial do benefício
.

Por sua vez, a Constituição Federal garante a proteção à maternidade e à infância (
arts
. 6º, 7º, XVIII, e 227, CF/88), estendendo às mães adotantes os mesmos direitos das gestantes, inclusive quanto à
estabilidade provisória
, conforme decidido pelo STF no
Tema 542 da Repercussão Geral (RE 842.844/SC)
.

Embora reconhecido o direito à
licença-maternidade por adoção
, a natureza precária do vínculo contratual impede a
reintegração da impetrante ao cargo público temporário
.

D
essa forma, impõe-se o reconhecimento de que, apesar de extinto o contrato temporário,
permanece o dever da Administração de reparar o período correspondente à licença remunerada
, já que:

o pedido administrativo foi formulado tempestivamente e antes do encerramento do vínculo;

a omissão administrativa não pode suprimir direito líquido e certo já adquirido;

a rescisão do contrato ocorreu após o período constitucional de estabilidade provisória.

Assim,
conclui-se pelo reconhecimento do direito da impetrante à licença-maternidade por adoção
, por 90 dias a contar de 11/12/2023, devendo a Administração Pública,
em substituição à reintegração inviável
,
pagar-lhe a indenização correspondente ao período da licença remunerada
, preservando os efeitos patrimoniais do direito constitucional violado.

DA INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA DISCUSSÃO DE INDENIZAÇÕES

Além disso, ainda que se reconhecesse a eventual existência de estabilidade provisória em razão da adoção, eventual pretensão a indenização por valores decorrentes da estabilidade (como salários ou direitos retroativos) não pode ser discutida por meio de mandado de segurança, diante da inadequação da via eleita.

A jurisprudência pacífica do STF e do STJ veda o uso do
mandamus

para:

discutir efeitos patrimoniais complexos, que exigem dilação probatória;

realizar liquidação de valores ou apuração de danos;

determinar pagamentos retroativos, salvo quando incontroversos e de prova pré-constituída, o que não é o caso.

Assim, a questão atinente a eventual compensação financeira decorrente da estabilidade provisória, deve ser deduzida em ação própria, com o rito ordinário e produção de provas adequadas.

Diante de todo o exposto,

conheço e dou provimento parcial
do agravo interno, para:

Reconhecer o direito da impetrante à licença-maternidade por adoção, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 11/12/2023, nos termos do art. 90 da Lei Estadual nº 5.810/1994;

Reformar parcialmente a decisão agravada para afastar a determinação de reintegração ao cargo, em razão da natureza precária do vínculo contratual temporário, da inexistência de estabilidade funcional e da nulidade da prorrogação contratual além dos limites constitucionais, conforme os Temas 551 e 916 do STF;

Reconhecer que a impetrante faz jus à indenização correspondente ao período da licença remunerada não gozada, a ser apurada em via própria, respeitados os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis;

Manter, no mais, a decisão agravada quanto à determinação de imediata conclusão do processo administrativo nº 2024/153960, afastando a alegada perda superveniente do objeto, diante da existência de direito líquido e certo à apreciação do pedido formulado enquanto vigente o vínculo funcional.

É o voto.

Belém,
2
1

de
outubro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/10/2025